Tribunal: STF
Processo: ACO 661
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão requereu o cumprimento de sentença, indicando como total devido a quantia de R$ 4.418.845.035,39 (quatro bilhões quatrocentos e dezoito milhões oitocentos e quarenta e cinco mil e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos).  



    A União formalizou impugnação (eDoc 93), arguindo excesso de execução e articulando como efetivamente devida a importância de R$ 3.822.643.502,49 (três bilhões oitocentos e vinte e dois milhões seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e dois reais e quarenta e nove centavos).  



    Em 6 de outubro de 2022, admiti o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica das Redes Públicas Estadual e Municipais do Maranhão (Sinproesemma) como assistente simples da parte autora (eDoc 107).  



    Em 30 de março de 2023, remeti o processo à Presidência do Tribunal para expedição de precatório referente à parcela incontroversa em favor do estado do Maranhão, no valor de R$ 3.822.643.502,49 (três bilhões oitocentos e vinte e dois milhões seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e dois reais e quarenta e nove centavos) (eDoc 129).  



    Em 14 de março de 2024, rejeitei o pedido de transferência de parte dos valores incontroversos nos autos, referente à integralidade dos juros moratórios oriundos de verba do Fundef, para conta desvinculada de finalidade relacionada à área da educação. Acolhi, entretanto, o pedido da entidade sindical de vinculação do precatório na proporção de 40% (quarenta por cento) destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e 60% (sessenta por cento) ao abono de magistério (eDoc 209).  



    Em petição STF n. 38.349/2024 (eDoc 219), as firmas de advocacia “Aldairton Carvalho Advogados Associados”, “Leverriher Alencar Junior Sociedade Individual de Advocacia”, “Ricardo Xavier Advogados”, “Volk e Giffoni Ferreira” e “Cavalcante e Cavalcante Advogados Associados”, informam a existência de contratos firmados com o Sinproesemma para a prestação de serviços jurídicos objetivando o repasse das diferenças referentes a verbas do Fundef/Fundef. Dizem realizadas 19 (dezenove) Assembleias Regionais Extraordinárias, perante todo o Estado do Maranhão, nas quais foi aprovada a contratação. Alegando anuência expressa do Sindicato, pedem que sejam destacados os honorários contratuais da quantia devida aos sindicalizados. Aludindo ao art. 22, § 7º, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, salientam que todos os professores beneficiados (filiados ou não) deverão arcar com os honorários contratuais, em virtude da aprovação em assembleia. Ao final, requerem:  



    [...] seja deferido o pedido de destaque e transferência dos honorários advocatícios, devidos no percentual de 15% (quinze por cento) do ganho econômico de cada beneficiário dos recursos do antigo FUNDEF, obtido nos autos da presente ação originária. Ou seja, sobre todo o valor transferido, por ordem da Presidência do SUPREMO, para a conta SEDUC PRECATÓRIOS FUNDEF (Ag: 3846-6 C/C: 9639-3, do BANCO DO BRASIL).  



    Em decisões publicadas no dia 3 de maio de 2024 (eDocs 240 e 241), homologuei o acordo firmado entre as partes, relativamente à parte controversa, e determinei a expedição do precatório correspondente no valor de R$ 475.017.609,32. Também acolhi pedido do ente subnacional de desvinculação dos juros moratórios especificamente em relação à parcela relativa aos 40% (quarenta por cento), própria do Estado. Sendo assim, resguardei o montante destinado aos profissionais da educação em sua integralidade, correspondente a 60% (sessenta por cento) do valor total do precatório (principal e juros), nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 114.  



    Determinei, ainda, cautelarmente, o bloqueio de 15% (quinze por cento) do total da parcela do precatório destinada aos profissionais da educação, limitados ao montante correspondente aos juros moratórios, para o pagamento de honorários advocatícios. Em suma, a decisão baseou-se no caráter autônomo dos juros moratórios, sobretudo na possibilidade de sua utilização para pagamento de honorários advocatícios contratuais nas demandas que envolvam os repasses de verbas do Fundef.  



    O Sinproesemma pleiteia diligência “visando o desembolso/pagamento da segunda parcela do precatório expedido nestes autos”. Afirma que, a teor do cronograma anual de desembolso mensal do STF, o pagamento da segunda parcela do precatório referente ao montante inicialmente incontroverso ocorrerá no mês de julho de 2025. Assim, requer “que determine a realização das diligências necessárias para viabilizar o desembolso/pagamento da segunda parcela do precatório expedido na ACO 661/STF, seguindo o Cronograma Anual de Desembolso Mensal, do STF” (eDocs 404 e 407).



    O Estado do Maranhão (eDoc 409) ressalta estar o crédito apto para pagamento. Requer que o depósito se dê em contas duas distintas, da seguinte forma:



    1) 40% do principal para emprego na educação fundamental: R$ 562.307.544,70 (quinhentos e sessenta e dois milhões trezentos e sete mil quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos): 



    SEDUC PRECATÓRIOS FUNDEF 



    AG: 3846-6 



    C/C: 9637-7 



    Banco do Brasil 



    CNPJ: 03.352.086/0001-00 



    SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 



    2) 60% do principal para pagamento, sob forma de abono, aos profissionais do magistério: R$ 843.461.317,97 (oitocentos e quarenta e três milhões quatrocentos e sessenta e um mil trezentos e dezessete reais e noventa e sete centavos): 



    SEDUC PRECATÓRIOS FUNDEF 



    AG: 3846-6 



    C/C: 9639-3 



    Banco do Brasil CNPJ: 



    03.352.086/0001-00 



    SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO.



    O Sinproesemma apresentou nova petição (eDoc 412), reiterando o pedido de pagamento da 2ª parcela do precatório.



    Por fim, foi juntado ofício (eDoc 414), por meio do qual informado estarem disponíveis os valores, os quais foram depositados em conta na Caixa Econômica Federal (CEF).  



    2. Do exposto, considerando a disponibilidade dos valores referentes à segunda parcela do precatório, determino a remessa dos autos à Presidência deste Tribunal, a fim de que sejam adotadas as providências necessárias à operacionalização da transferência integral dos valores disponibilizados, observada a proporção de 40% destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental e 60% ao abono de magistério, para as contas indicadas pelo Estado do Maranhão nos itens 01 e 02 da petição/STF de id. e21a8b7a, respectivamente (01 - 40%, SEDUC PRECATÓRIOS FUNDEF AG: 3846-6 C/C: 9637-7 Banco do Brasil CNPJ: 03.352.086/0001-00 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO; e 02 - 60%, SEDUC PRECATÓRIOS FUNDEF AG: 3846-6 C/C: 9639-3 Banco do Brasil CNPJ: 03.352.086/0001-00 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO).



    Ressalto que referida sistemática foi a adotada para o pagamento da 1ª, 2ª e 3ª parcelas do valor incontroverso do precatório (eDoc 209), devendo o Estado do Maranhão, ademais, cumprir integralmente a determinação constante da decisão de eDoc 241.



    3. Cumpra-se. 



    4. Após, retornem-me os autos.   



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente